Tribunal: TJMT
Processo: 1000987-36.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000987-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ADEILTON CASTRO PEREIRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O DESCONTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – RECONHECIMENTO DE FALTAS GRAVES SEM REGRESSÃO REGIMENTAL – REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO – PROCEDÊNCIA – REITERADO DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO SEMIABERTO – CONSEQUÊNCIA LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 50, V C/C ART. 118, I, DA LEP
– RECURSO
DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Comete falta grave o reeducando que não se submete às condições estabelecidas para o cumprimento da pena em regime semiaberto, conforme previsto no art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal (LEP). Esse descumprimento é particularmente relevante quando as condições impostas se assemelham às atribuídas ao regime aberto, considerando a inexistência de estabelecimento penitenciário específico destinado ao cumprimento do regime mais restritivo (semiaberto - art. 91 da Lei nº 7.210/84). Portanto, se o reeducando cometeu falta grave ao não cumprir as condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, é necessária a regressão de regime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O
Ministério Público
interpôs a tempo e modo recurso de
Agravo em Execução Penal,
contra a decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.,
nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0021825-03.2014.8.11.0012, segundo a qual,
apesar de reconhecer a falta grave
cometida
por
Adeilton Castro Pereira
no curso da execução penal,
aplicou apenas os efeitos secundários da regressão
de regime e
o manteve no regime semiaberto
(Id. 155852167).

Em suas
razões
, afirma que o agravado
descumpriu por reiteradas vezes as condições do regime semiaberto
, desativando sua tornozeleira eletrônica por várias vezes, bem como,
praticou dois novos crimes
, razão pela qual
deve ser regredido para o regime fechado
nos termos do art. 118, I, da LEP (Id. 155852165).

As
contrarrazões
do Agravado buscam o
desprovimento
do recurso (Id.155852170).

Em sede de
juízo de retratação
, o
decisum
impugnado foi
mantido
por seus próprios fundamentos (Id. 155852169).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
é pelo
provimento
do Agravo (Id. 156222196):

“Reconhecimento de falta grave – Ausência de regressão de regime – Inconformismo ministerial – Pugna pela regressão do apenado ao regime fechado – Pleito procedente – Descumprimento reiterado das condições impostas judicialmente e do próprio regime semiaberto – Falta grave – Inteligência do art. 118, I, da LEP –Decisão que deve ser reformada – Pelo provimento do recurso”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Adeilton Castro Pereira
está cumprindo, em regime semiaberto, pena unificada de 13 anos, 6 meses e 29 dias de reclusão, pela prática dos crimes de Tráfico de drogas e Roubo majorado.

Na data de 7 de julho de 2019, ele foi regredido cautelarmente de regime porque, em 18 de junho do mesmo ano, desativou a tornozeleira eletrônica.

Em justificativa, a defesa ponderou que
Adeilton
é dependente químico em situação de rua razão, razão pela qual não estava conseguindo cumprir com as condições do regime intermediário.

Tal argumento foi aceito pelo julgador
a quo
que, não só o retornou ao regime semiaberto, como o isentou do uso de monitoramento eletrônico.

Por sua vez, o
Ministério Público
se contrapõe a essa decisão, salientando que o agravado além de desativar a tornozeleira eletrônica, cometeu outros dois crimes no usufruto do regime semiaberto.

Assiste-lhe razão.

Nos termos do art. 52 da LEP, a prática de novo crime enseja o reconhecimento de falta grave, confira-se:

“Art. 52
. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características (...)”.

Acerca da matéria, assim lecionam
Júlio Fabbrini Mirabete
e
Renato N. Fabbrini
:

“(...). A
prática de falta grave é também causa obrigatória de regressão
. São faltas graves, para o condenado que cumpre pena privativa de liberdade, as definidas no art. 50 da Lei de Execução Penal (...)”. (In Execução Penal. 12º ed., São Paulo: Atlas, 2014, p. 523/524).

Por sua vez, o art. 118, I, da LEP, prevê que
“
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I -
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;”

Nota-se, que o dispositivo supracitado não faz qualquer referência à necessidade de trânsito em julgado da condenação pela prática de fato definido como crime, perpetrado durante a execução da pena, para a regressão de regime.

Sedimentando tal entendimento, o STJ editou a Súmula n. 526, segundo a qual:
“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena
prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória
no processo penal instaurado para apuração do fato”
.

A jurisprudência deste Tribunal acerca da matéria não destoa, vejamos:

“De acordo com o artigo 52 da Lei de Execuções Penais, constitui falta grave a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução, prescindindo o trânsito em julgado do processo em conexão. O entendimento encontra-se, inclusive, sumulado, no enunciado n. 526/STJ: O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato” (STJ - RHC: 159188 MG)”. (N.U 1002958-56.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

Premissas em mesa, tem-se que o agravado por diversas desativou sua tornozeleira eletrônica, vindo, por fim, a romper o aparelho (Id. 155852171) e, se não bastasse, cometeu dois novos crimes dolosos no usufruto do regime semiaberto, sendo irrelevante que, em uma das duas ações penais relativas a tais delitos tenha sido extinta sua punibilidade (AP n. 003796-6.2018.8.1.0042), pois o processo crime atinente ao outro, permanece em trâmite (AP n. 1005535-20.2020.8.11.002).

Nesse contexto, em que foi reconhecida a falta grave em desfavor do agravado, imperiosa sua a regressão definitiva para o regime fechado.

Diante do exposto,
em
consonância
com o parecer da cúpula ministerial,
dou provimento
a este Agravo em Execução para determinar que
Adeilton Castro Pereira

tenha seu regime de cumprimento de pena regredido para o fechado
.

Via de consequência, determino a comunicação ao Juízo de origem a quem caberá expedir o respectivo
mandado de prisão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023